Tribunal: STF
Processo: RE 143454
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-08
Data de publicação: 1994-09-08

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL.  TRIBUTÁRIO.  PIS. Decretos-leis
n.s 2.445, de 29.06.88, e 2.449, de 21.07.88: INCONSTITUCIONALIDADE.
            I.   -   O   Supremo    Tribunal   Federal   declarou   a
inconstitucionalidade  dos Decretos-leis n.s  2.445/88 e 2.449/88. RE
n. 148.754-RJ, Plenário, em 24.06.93.
            II. - R.E. conhecido e provido.